Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-31.2015.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-31.2015.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
TRICIA TUPINAMBA MENDES

APELADO: VIRTUALNET SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULINE ALVAREZ MACHADO DE MELLO GOMES, SANDER WESLEY DE CERQUEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CONVERTIDA EM COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. INSTALAÇÃO DE REPETIDOR DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO E VÍCIO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ente Público Municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança/obrigação de fazer. O Município alegou ter contratado a empresa Recorrida para a instalação de sistema repetidor de sinal de celular em distrito do interior, o qual, após a instalação e pagamento integral, teria deixado de funcionar adequadamente. A sentença reconheceu que a inoperância do sistema não decorreu de vício do serviço ou dos equipamentos instalados, mas sim de fato de terceiro, consubstanciado na alteração da frequência de transmissão pela operadora de telefonia (VIVO) e mudança do local da torre, circunstâncias alheias à álea ordinária do contrato administrativo firmado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se houve inadimplemento contratual por parte da empresa contratada passível de ensejar a obrigação de reparo ou restituição de valores, ou se a ineficiência do serviço decorreu de fatores externos e supervenientes (alteração técnica da operadora de origem), não cobertos pelo objeto original do certame licitatório e do contrato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstrou que a empresa Recorrida executou o objeto contratado conforme as especificações técnicas do Edital e do Termo de Referência.

4. A perícia técnica e os documentos acostados comprovaram que a falha na prestação do serviço de repetição de sinal decorreu da alteração unilateral da frequência de transmissão pela operadora de telefonia (de 850 MHz para 1800 MHz), fato técnico superveniente que tornou os equipamentos licitados tecnicamente inadequados, sem culpa da contratada.

5. O contrato administrativo vincula-se estritamente aos termos do edital e da proposta vencedora. A exigência de substituição de equipamentos para adaptação a nova tecnologia ou frequência não prevista no instrumento convocatório demandaria termo aditivo ou nova licitação, não sendo possível exigir da contratada, sob o manto da garantia ou manutenção, a atualização tecnológica decorrente de ato de terceiro não imputável à execução original.

6. Ausência de comprovação, pelo Município, de vício oculto ou má execução da obra civil e instalação elétrica, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A alteração superveniente das condições técnicas de transmissão de sinal por operadora de telefonia, que inviabiliza o funcionamento de equipamentos repetidores instalados conforme as estritas especificações do edital de licitação, configura fato de terceiro ou álea extraordinária, afastando a responsabilidade da contratada por vício do serviço. 2. A Administração Pública não pode exigir do particular, sem a devida formalização de aditivo contratual e justa remuneração, a substituição de equipamentos para adequação a novas realidades tecnológicas não previstas no projeto básico original."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000079-31.2015.8.05.0023, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE BELMONTE,
e, como Apelado,
VIRTUALNET SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de______________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça